Tribunal: TJPA
Processo: 0807177-20.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807177-20.2020.8.14.0000
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ANA LUISA SILVA CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇO DE OBRIGAÇAO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. DIREITO A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO PACIENTE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MANUTENÇAO DA DECISO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de março

do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 15 de março de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARA
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo de Direito da Vara Única de Eldorado dos Carajás, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa, processo no
0800156-72.2020.814.0103
, tendo como agravado o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
representando
ANA LUISA SILVA CHAVES
, que deferiu liminar nos seguintes termos:

Ante ao exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar:
I – Seja intimado o requerido na pessoa de seu representante, para cumprir a obrigação de incluir a autora e sua acompanhante no programa de Tratamento Fora de Domicílio – TFD, enquanto perdurar o
tratamento, realizando o pagamento da ajuda de custo necessária para o pagamento de transporte, alimentação e pernoite, no prazo de ate 05 (cinco) dias da data da intimação.
O valor deste benefício devera ser adequado às necessidades de saúde da paciente, mas sempre alternativas apresentadas, em obediência a supremacia do interesse público e indisponibilidade desse.
Este valor devera ser justificado por orçamento apresentado em Juízo pelo requerido.
Cumprida a determinação, sua comprovação em juízo deve ser realizada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
II – No que tange a medida coercitiva, na hipótese de descumprimento das medidas, caso a demandada deixe escoar o prazo concedido sem a efetivação da medida, o Juízo desde ja autoriza o bloqueio e consequente sequestro da verba pública suficiente para o custeio das despesas relativas ao TFD, mediante a apresentação de orçamento idôneo.

Inconformado, o
ESTADO DO PARA
interpôs o presente Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo. (id 3345481).

Em razões recursais, aduz, em síntese que, o Tratamento Fora de Domicílio – TFD, criado e regulado pela Portaria no 55, de 24 de fevereiro de 1999 da SAS/MS, visa, conforme o art. 1o,
caput
, cobrir "as despesas relativas ao deslocamento de usuários do Sistema Único de saúde - SUS para tratamento fora do município de residência", e que a autora não mais reside no Município de Eldorado dos Carajás, razão pela qual demonstra-se a improcedência do pedido.

Defende que o atual Manual Estadual de TFD foi aprovado pela Resolução no 30, de 15 de abril de 2019, e expresso no sentido de que o município com Gestão Plena e população acima de 21 mil habitantes a responsabilidade pelo TFD recai obrigatoriamente sobre a SMS, ou seja, ao próprio município; nos demais casos, Gestão Básica ou Gestão Plena com menos de 21 mil habitantes a responsabilidade e da SES, ou seja, do próprio Estado, dai porque a responsabilidade não recairia sobre o Estado do Para.

Assevera que a parte demandante jamais teve sua pretensão negada pelo Estado do Para, pelo que deve se submeter ao trâmite administrativo que qualquer cidadão comum perfaz para obtenção do benefício, sob pena de quebra da isonomia, sob pena que configurar ausência de interesse processual quanto ao pedido de TFD.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, e no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso.

Às fls. (id. 3447695, pág. 1/5) indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Às fls. (id. 3678326, pág. 1/4), o Estado do Pará interpôs Agravo Interno, pugnando, em síntese, pela concessão do efeito suspensivo postulado no Agravo de Instrumento.

Às fls. (id. 3773576, pág. 1/4), o agravado apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Às fls. (id. 3963495, pág. 1/13), o agravado apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, pugnando, em síntese, pelo improvimento.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer, manifestando-se pelo improvimento do recurso (id. 4049709, pág. 1/6).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

DO AGRAVO INTERNO

O

Estado do Pará interpôs agravo interno, pugnando, em síntese, pela concessão do efeito suspensivo postulado no Agravo de Instrumento.

Considerando que o referido recurso já se encontra apto a julgamento no próprio mérito, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos.

MÉRITO

O cerne do recurso gira em torno da reforma da decisão que determinou que o Estado do Pará cumprisse a obrigação de incluir a autora e sua representante legal no programa de tratamento fora de domicílio- TFD, enquanto perdurar o tratamento da menor, fornecendo ajuda de custo necessário ao pagamento de transporte, alimentação e pernoite, no prazo de até 05 (cinco) dias da data da intimação, sob pena de bloqueio e sequestro de verba pública.

Aduz o agravante, que o magistrado de piso equivocou-se ao determinar o fornecimento de tratamento fora de domicílio em favor da menor, em virtude da agravada ter mudado de domicílio para Barretos/SP, onde realiza atualmente o tratamento médico.

Entretanto, a referida alegação não merece acolhimento, porque as questões relacionadas a saúde são de responsabilidade do Estado em seu sentido global, amplo e irrestrito, abrangendo todos os Entes Federados, como a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal. Por conseguinte, não há que existir divisão de atribuições quando o assunto está relacionado a um dever do Estado,
lato sensu
, garantido pela própria Constituição Federal, conforme se verifica no artigo 196, que assim prevê:

“Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Desse modo, o agravante não pode eximir-se de responder pelo tratamento requerido pelo recorrido, visto que é um dever seu proteger, defender e cuidar da saúde de seus cidadãos.

Saliento, ainda, que a Constituição Federal estipula, no art.196, que a saúde é direito social e dever do Estado. Este direito recebeu regulamentação infraconstitucional através da Lei nº 8.080/90, que estabeleceu que a atuação do Estado, no que tange à Saúde, se efetivaria através do Sistema Único de Saúde – SUS. A mencionada lei preceitua no art. 2º o seguinte,
in verbis
:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.”

Outrossim, a Lei 8.080/90 assegura isonomicamente a universalidade, o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis e testifica que a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Sobre o assunto, o eminente Ministro Celso de Mello, do colendo Supremo Tribunal Federal, assim discorreu:

“O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente.". (STF, 2ª Turma, RE 393175 AgR/RS, rel. Min. Celso de Mello, j. em 12/12/2006)

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E DE TRATAMENTO MÉDICO. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
6. O STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que a responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, no qual são compreendidos aí todos os entes federativos: "o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ3.10.2005).
1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8. Omissis.

(REsp 1655043/RJ; Rel. Ministro Herman Benjamin; Segunda Turma; j. em 13/06/2017; DJe 30/06/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO DO PIAUÍ. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INCABÍVEL, NO CASO, O INSTITUTO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS DENOMINADO CHAMAMENTO AO PROCESSO. AGRAVO DO ESTADO DO PIAUÍ DESPROVIDO.
3. De acordo com a jurisprudência firmada por esta Corte Superior, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. 4. Se tanto a União, como os Estados e os Municípios podem, isoladamente, figurar no polo passivo do litígio, não dispondo, inclusive, de direito de regresso contra os demais, bem como da faculdade de se utilizar a figura do chamamento ao processo, caracterizada está a situação de que qualquer um deles pode ser o responsável pelo cumprimento da obrigação, cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar.
1, 2, 5, 6, 7 e 8. Omissis. (AgRg no REsp 1584691/PI; Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho; Primeira Turma, j. em 25/10/2016; DJe 11/11/2016)”

Dessa forma, não pode o Ente Estatal se eximir da responsabilidade de fornecer o tratamento médico ao paciente.

Logo, em razão da solidariedade entre os integrantes do SUS, nada impediria que o agravante atendesse o pleito.

Não obstante, em recente decisão,
o STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793),
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial.

Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Em assim sendo, em que pese o esforço argumentativo do agravante
,
não há fundamentos para afastar a legitimidade do Estado do Pará para compor a lide.

Depreende-se dos autos que a paciente esta em tratamento médico no Hospital do Câncer de Barretos desde o dia 07 de setembro de 2019, para tratamento de Leucemia Linfoblastica Aguda (CID 10 CID 91.0), e que a época, o Estado do Para, onde a requerente tem domicilio permanente, não dispunha dos instrumentos necessários para o tratamento mais adequado de sua enfermidade, dai porque a requerente passou a residir em Barretos/SP, para que a criança pudesse dar continuidade ao seu tratamento.

Vislumbra-se que, a paciente e criança e possui 07 (sete) anos de idade e seu tratamento no Hospital de Câncer não tem previsão de termino, e de acordo com relatório médico necessita de acompanhamento nas fases do seu tratamento (quimioterapia), razão pela qual fica impossibilitada de retornar a cidade de origem. Ainda, e possível verificar que a genitora, representante legal da criança, atualmente encontra-se desempregada de modo que não possui condições de arcar com as despesas advindas do tratamento de sua filha.

Desta forma, resta-se caracterizada a probabilidade do direito da Agravada, isto e o pagamento da ajuda de custo necessária para o pagamento de transporte, alimentação e pernoite da autora e sua acompanhante, mediante a inclusão no programa de Tratamento Fora de Domicílio – TFD, enquanto perdurar o tratamento, bem como, o perigo de dano, eis que trata-se de situação grave que exige cuidados e disponibilização do tratamento indicado a paciente, a qual só poderá alcançar através do tratamento no Hospital especializado em que se encontra, de modo que para alcançá-lo efetivamente necessita do recebimento das diárias a título do programada de TFD.

Evidente, portanto, a existência de prova inequívoca do alegado na inicial, bem como mostra-se desnecessário discutir sobre os riscos que a demora na análise do pedido poderia gerar à saúde do substituído, motivo pelo qual, a decisão recorrida não merece reparos.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 15 de março de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2021